Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO ATENDIDOS. PRETENSÃO CONTROVERSA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL.NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
2. No caso, constatou-se que a pretensão perseguida é controversa, bem como, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais. Assim, não se evidenciou a probabilidade do direito.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.